Tribunal: TJDFT
Processo: 0734403-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734403-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EUDES FELISMINO GOMES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. O credor EUDES FELISMINO GOMES postulou pelo cancelamento do próprio benefício de adiantamento preferencial, manifestando o interesse pela negociação do crédito inscrito no presente precatório (ID 26754440). Assim, REVOGO a decisão de ID 23647148 no que tange ao deferimento da preferência constitucional em favor do credor. 2. Isto posto, defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por EUDES FELISMINO GOMES no ID 27051674. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo constar nela o nome e o CNPJ da cessionário(a) CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A.. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac